Tribunal: TJES
Processo: 5000667-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000667-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BEATRIZ DINIZ DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TESE
ARTICULADA NO WRIT
NÃO
DIRECIONADA A
O JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INDEVIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.
N
o caso,
a
tese articulada no presente
writ

não foi previamente
arguida

perante
o
j
u
í
z
o singular,
sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos
,
que tende a suprimir uma instância.

2
.
Ordem
não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
0667
-
28
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
BEATRIZ DINIZ DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO
DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, tr
ata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
BEATRIZ DINIZ DE ANDRADE

(ID 11835427),

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
praticado pel
o

M
M
.
Ju
iz
de Direito da
4
ª Vara
Criminal de
Vila Velha

nos autos do processo nº 000
2364
-
98.
202
5
.8.08.00
35
.

Sustenta

o
impetrante, em síntese,
que: I)
a paciente foi presa em flagrante no dia 22/1
0
/2024, pela tentativa de
ingresso
no presídio com drogas escondidas
nas partes íntimas, que seriam destinadas ao seu companheiro Leonardo do Carmo Nascimento, que encontra-se custodiado na Penitenciária Estadual de Vila Velha II
; II) a paciente é mãe e única responsável pelo filho menor Yuri Diniz do Carmo, atualmente com 03 anos de idade, estando
o
genitor preso no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha
II
; III)
a paciente tem residência fixa, ocupação lícita, trabalha como manicure e faxineira, não possui maus antecedentes,
embora

respond
a
pela prática de outro crime
da mesma natureza em Iúna
,
ainda
pendente de julgamento; IV) o suposto
delito
não foi cometido com violência ou grave ameaça
e não configura crime contra a prole;
V) deve prevalecer o entendimento firmado pelo Sup
remo
Tribunal Federal no HC 143641-SP.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
conversão

da prisão preventiva
em

domiciliar,
confirmando-se a tutela no mérito.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 11889264).

As judiciosas informações foram apresentadas pela autoridade coatora (ID 11988158).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo não conhecimento da impetração
ou denegação da ordem
(ID 12011357).

P
ois bem.

Inicialmente, destaco que a
paciente foi presa em flagrante delito p
elo
suposto cometimento do crime tipificado no
art. 33,
caput
,
na forma do art. 40, III, ambos
da Lei nº 11.343/06
,
cuja prisão foi convertida em preventiva em Audiência de Custódia
realizada em
23
/
1
0/202
4
,
visando a
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

R
egistro
também
haver

decisão proferida em
09
/
12
/202
4
, na qual
o

ilustre julgador,
ao reavaliar o decreto prisional,

manteve a paciente presa cautelarmente
.

Após analisar o caderno processual
com acuidade
,
tenho por bem acompanhar o Parecer Ministerial
pelo
não conhecimento do
writ
.

De fato,
n
ão se afere que a tese articulada no presente
writ

tenha sido previamente
arguida perante o j
u
í
z
o singular,
sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos
,
que tende a suprimir uma instância.

O
utro não é o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO – MANUTENÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O rito abreviado do habeas corpus demanda elementos probatórios pré-constituídos. Noutras palavras, as alegações formuladas na inicial devem ser acompanhadas de plena e cabal comprovação, sob pena de não conhecimento. 2.
In casu
, inexiste nos autos documento hábil para demonstrar a análise prévia da matéria arguida no presente writ pela autoridade apontada coatora, o que inviabiliza esta Corte de examinar os fundamentos expostos, haja vista incorrer em odiosa supressão de instância.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, AgRg no HC nº 5010
976
-79.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Julgado em 09/11/2023)

Outrossim
, o
s informes prestados pela autoridade coatora (ID
11988156
) corroboram a conclusão alcançada por este Relator e pela Procuradoria de Justiça.

À luz do exposto
,
sem
mais
delongas,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)